Tribunal: TJDFT
Processo: 0706167-29.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0706167-29.2019.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IGOR AMERICO OLIVEIRA DE LIMA RECORRIDO: ALEX DA SILVA ABREU, MARIA VALDIRA DA SILVA ALVES DECISÃO Requer o autor e recorrente a reconsideração da decisão (ID 16554714) em que foi indeferido o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Com a petição de ID 16775762, págs. 93/94, junta os documentos de págs. 95/109. Tenho que referidos documentos não são hábeis a refutar as evidências da condição econômica incompatível com a alegação de hipossuficiência. Senão vejamos. O autor, ao registrar BO (ID 16466701, pág. 22), se apresentou como empresário, possuidor de uma Toyota Hillux, e está patrocinado desde o início por advogado particular. Nesse passo, tem-se que a juntada da carteira de trabalho (págs. 96/100), com um registro em aberto, sob a alegação de ter trabalhado apenas um mês, no período de experiência, não se torna hábil a corroborar com a declaração de hipossuficiência. Tendo confessado ter trabalhado apenas por um mês, é certo que sua fonte de renda para aquisição do seu veículo adveio de outro meio, não apresentado aos autos. No que diz respeito ao recebimento de auxílio emergencial (ID 16775790, pág. 106), é notório o recebimento por diversas pessoas que, em tese, não teriam direito, não se prestando por si só para ratificar a alegada situação econômica, assim como os documentos de págs. 102/109, que se tratam apenas de partes de extratos bancários, não sendo possível verificar se tratar da única conta bancária do recorrente. Destarte, mantenho referida decisão pelos seus próprios fundamentos. Intimem-se. Brasília - DF, 07 de julho de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator